Tribunal: TJDFT
Processo: 0724408-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0724408-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO TRANCHO DE AZEVEDO AGRAVADO: AHP ENGENHARIA &amp; CONSULTORIA LTDA DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença em ação monitória (honorários de sucumbência – R$ 6.805,38), indeferiu o pedido de bloqueio Sisbajud pela modalidade “teimosinha”. O exequente/agravante alega, em síntese, que: 1) a decisão agravada apresentou como preocupação a eventual existência de excesso de penhora, que deveria ser monitorada diariamente, em razão da regra processual vigente, todavia, o grande entrave das execuções no país inteiro não é o excesso, e sim a falta de efetividade das penhoras; 2) não é crível que uma empresa de engenharia, que atua com contratados de R$ 400.000,00 não tem condições de pagar uma sucumbência de R$ 6.000,00; 3) deixar essa medida para a sessão que a parte será intimada com 5 dias úteis de antecedência, e que ainda terá dificuldades de implementação imediata significa inefetividade; 4) está dispensado de adiantar o preparo recursal por se tratar de cumprimento de sentença de honorários. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinada a realização de penhora via Sisbajud na modalidade reiterada (teimosinha) pelo prazo de 60 dias e, no mérito, a sua confirmação. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, não está demonstrado o risco de dano iminente a justificar o pedido liminar. Constou da decisão agravada que: (...) nos processos em que for deferida a pesquisa reiterada, o processo terá que ir concluso todos os dias, de modo a se verificar se houve alguma penhora excessiva naquele dia específico, haja vista que é dever do magistrado efetuar tal cancelamento de ofício no prazo de 24 horas. Isso porque o sistema não conta com funcionalidade de alerta automático da ocorrência de bloqueio nem com função que paralise bloqueios quando alcançado o valor constante da ordem de penhora. Constata-se, assim, que o sistema, nos moldes em que foi projetado, torna inviável sua utilização na rotina da Serventia. Caso se permita sua utilização nos moldes em que se apresenta, toda atividade jurisdicional será voltada, praticamente de maneira exclusiva, para o monitoramento das pesquisas SISBAJUD deferidas na modalidade teimosinha. Todos os processos de execução terão que ser analisados pelo Juiz todos os dias da semana. Indubitável que tal fato traria sensíveis prejuízos aos jurisdicionados, de modo que os demais processos seriam relegados ao segundo plano, haja vista a necessidade de se observar, diariamente, repita-se, o disposto na norma acima transcrita. Desta feita, antes da utilização da modalidade “teimosinha”, necessário se faz ajustes no sistema de modo que ele se compatibilize com a norma processual em vigor ou que essa seja alterada a fim de se possibilitar a utilização da ferramenta sem prejuízo para a prestação jurisdicional. (...) Embora não desconheça a rotina cartorária para efetivação da reiteração da pesquisa Sisbajud, esta 4a Turma Cível tem entendimento firmado no sentido de que a modalidade teimosinha constitui funcionalidade que aprimora a efetividade da execução, de modo que não pode ser desconsiderada. Nesse sentido: (...) 7. A repetição programada por 30 dias não onera excessivamente o Juízo, tampouco configura medida desproporcional, diante da possibilidade de alteração patrimonial do executado ao longo do tempo. (...) (Acórdão 2005052, 0710808-80.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2025, publicado no DJe: 16/06/2025.) Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Busca de ativos financeiros mediante o uso da 'teimosinha". Recurso parcialmente provido para deferir a pesquisa com o emprego da ferramenta, pelo prazo de 30 dias. (Acórdão 1995100, 0739091-50.2024.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 13/06/2025.) Todavia, não está devidamente demonstrado o risco de dano iminente ao agravante que não possa aguardar ao menos julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado, pois a modalidade reiterada busca exatamente impedir que o devedor adote manobras tendentes a frustrar a ordem de bloqueio. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator